Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. ART. 1.723 DO CC. MORE UXORIO. AFFECTIO MARITALIS. ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHAS. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A união estável é uma família conjugal desprovida de solenidade constitutiva. Nesse sentido, reúne um casal que vive como se casados fossem, de maneira pública, contínua e duradoura, em razão da existência de sentimentos próprios e recíprocos. Ou seja, é uma situação de fato, que se cria naturalmente, isento de qualquer iniciativa jurídico-formal, e que conta com proteção do Estado.
2. São elementos essenciais à caracterização da união estável a convivência pública, contínua e duradoura, bem como a estabilidade do relacionamento e o objetivo de constituição de família. Ainda assim, há como elementos acidentais, que corroboram a constituição da união, o tempo de relacionamento, a prole e a coabitação.
3. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
4. Não estão presentes não só os requisitos objetivos do art. 1.723 do CC, como também ausentes os pressupostos subjetivos do intuito de constituição de família e de convivência segundos os costumes matrimoniais – more uxorio e affectio maritalis – respectivamente.
5. Recurso conhecido e não provido.